Tribunal: CARF
Processo: 10835.721100/2016-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/03/2014, 25/03/2014, 03/04/2014, 16/04/2014, 31/10/2014, 14/11/2014, 20/11/2014, 28/11/2014, 20/11/2015
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). NÃO HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO FINANCEIRO INCERTO E ILÍQUIDO. MULTA ISOLADA. CANCELAMENTO,
Por força do disposto no art. 62, inciso II, alínea b, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), c/c a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no RE no 796.939/RS, a multa isolada exigida em decorrência da não homologação de Dcomp deve ser cancelada.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.721100/2016-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.759 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
VITAPELLI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/03/2014, 25/03/2014, 03/04/2014, 16/04/2014,
31/10/2014, 14/11/2014, 20/11/2014, 28/11/2014, 20/11/2015
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). NÃO HOMOLOGAÇÃO.
CRÉDITO FINANCEIRO INCERTO E ILÍQUIDO. MULTA ISOLADA.
CANCELAMENTO,
Por força do disposto no art. 62, inciso II, alínea “b”, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), c/c a decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF) no RE no 796.939/RS, a multa isolada exigida
em decorrência da não homologação de Dcomp deve ser cancelada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário do contribuinte, cabendo à autoridade administrativa cancelar o
lançamento da multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini,
Laércio Cruz Uliana Júnior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina
Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ em Juiz de
Fora/MG que julgou improcedente a impugnação interposta contra o lançamento da multa
isolada.
O lançamento decorreu da não homologação da compensação dos débitos
declarados nas Declarações de Compensação (Dcomp) listadas no Termo de Verificação Fiscal
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.721100/2016-80
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.759 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.721100/2016-80

às fls. 198/ 200, parte integrante do Auto de Infração, e teve como fundamento o art. 74, § 17, da
Lei no 9.430/96.
Intimado do lançamento, o contribuinte impugnou-o, alegando razões assim
resumidas por aquela DRJ:
DAS PRELIMINARES
a) Da vinculação dos Processos Administrativos de Ressarcimento de Créditos e
Suspensão da exigibilidade das Compensações Não Homologadas e da Multa de Ofício;
DO MÉRITO
b) DAS COMPENSAÇÕES NÃO-HOMOLOGADAS;
c) DO DEFERIMENTO PARCIAL DOS CRÉDITOS;
d) Da “Depreciação”;
e) DOS FRETES INTERNACIONAIS
f) DOS FORNECEDORES INABILITADOS PERANTE AS SECRETARIAS
ESTADUAIS DE FAZENDA;
g) Da boa fé da autuada;
h) Do Princípio da verdade Material;
i) Da Publicidade da Declaração de “Inapta” e “não habilitado” dos Fornecedores;
j) DA MULTA ISOLADA SOBRE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA;
k) Requer perícia;
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, nos termos do Acórdão no
09-71.790, às fls. 1065/1068, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013, 2014
MULTA REGULAMENTAR
O destino da multa regulamentar está intimamente ligado ao dos processos que guardam
os PER/Dcomps. Ou seja, se o indeferimento e/ou a não homologação for mantida
naqueles processos, a multa há que ser mantida. Se for derrubada total ou parcialmente,
a multa deve acompanhar esta decisão.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário requerendo a sua
reforma, para que seja cancelada a multa isolada, alegando em síntese: 1) em preliminar, a
vinculação deste processo com os processos de ressarcimento que originaram as glosas; assim,
caso não seja cancelada a multa, o seu julgamento deve ser sobrestado até a decisão definitiva no
processo no 0835.900746/2013-89; 2) no mérito: discorreu sobre: 2.1) do não cabimento da
multa imposta; sua aplicação é indevida pelo fato de as compensações declaradas serem
legítimas; além disto, deve ser aplicada, nos casos em que o contribuinte agiu de má-fé, desde
que comprovada a falsidade da declaração; 2.2) da regularidade da compensação: 2.2.1) da
depreciação: defendeu seu direito de descontar créditos sobre depreciações de bens do ativo
imobilizado; 2.2.2) dos fretes internacionais: o fato de os pagamentos terem sido feitos por meio
de Agentes, a maioria armadores e operadores que possuem filiais no País, não impede o
aproveitamento dos créditos; e, 2.2.3) das glosas nas aquisições de insumos junto a fornecedores
que foram inabilitados perante as Secretarias Estaduais de Fazenda em momento posterior às
operações comerciais: alegou boa-fé e, ainda, que as operações foram realizadas antes das
inabilitações no Sintegra.
Em síntese, é o relatório.
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.759 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.721100/2016-80

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do artigo 67
do Anexo II do RICARF.
No entanto, em face do disposto no art. 62, inciso II, alínea “b”, do RICARF, c/c a
decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no
796.939/RS, com repercussão geral, não conheço das matérias suscitadas no recurso voluntário,
adotando, para o presente caso, a decisão deste Excelso Pretório.
No julgamento do referido RE, o STJ reconheceu a inconstitucionalidade do § 17
do art. 74 da Lei no 9.430/96, que fundamentou a exigência da multa isolada, em discussão, nos
termos da seguinte ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 796.939/RS – MULTA ISOLADA/DCOMP NÃO
HOMOLOGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO.
MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO
PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.759 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.721100/2016-80

faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca a compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Por sua vez, o art. 62 do RICARF, assim dispõe:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Em face do exposto, dou provimento ao recurso voluntário do contribuinte,
cabendo à autoridade administrativa cancelar o lançamento da multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 1194
DF CARF MF
Original